Tribunal: TJES
Processo: 5003715-92.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003715-92.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NOVA TRANSPORTES LTDA.

AGRAVADO: NERIVALDO DE OLIVEIRA NETO e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL. VOTO. INCLUSÃO DE TRECHO ESTRANHO AO OBJETO DA LIDE. SANEAMENTO. PROVIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento a agravo de instrumento. O acórdão é questionado pela suposta existência de erro material nas notas taquigráficas que fariam referência ao julgamento de processo diverso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há erro material no acórdão, caracterizado pela inclusão, na seção de notas taquigráficas, de fundamentação e conclusão relativas a um processo diverso (Remessa Necessária e Apelação Cível), o que exigiria o saneamento do vício sem alteração do resultado do julgamento original.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração para sanar erro material. 4. Constatou-se a presença de erro material no acórdão embargado, uma vez que a seção de notas taquigráficas, sob o título "VOTO - RETORNO DOS AUTOS", inseriu fundamentação e conclusão pertencentes a um processo diverso ("REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO"), sem pertinência com o Agravo de Instrumento julgado. 5. O vício deve ser sanado para afastar o trecho estranho ao objeto da lide do corpo do acórdão, visando preservar a regularidade formal do julgado, mas sem modificar o resultado do julgamento do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e providos, sem efeitos infringentes. 7. Tese de julgamento: "O erro material consistente na inclusão de fundamentação e conclusão relativas a processo diverso no corpo do acórdão enseja o provimento dos embargos de declaração para o saneamento do vício, sem alteração do resultado original do julgamento, quando ausentes os pressupostos para a atribuição de efeitos infringentes."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
NOVA TRANSPORTES LTDA
contra o r. acórdão de id. 15616058, que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por ela interposto face de
NERIVALDO DE OLIVEIRA NETO
e outros.

Em razões recursais (id. 16247567), a parte embargante sustenta, em síntese, que há erro material relativo às notas taquigráficas do r. acórdão em tela, pois fazem referência ao julgamento de um processo diverso (Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo).

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

09/12/2025

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AI 5003715-92.2025.8.08.0000

RELATÓRIO

O SR. D ESEMBARGAADOR JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
NOVA TRANSPORTES LTDA

contra o r. acórdão de id. 15616058, que, à unanimidade de votos,
conheceu

e negou

provimento
ao recurso de agravo de instrumento por ela interposto

face de NERIVALDO DE OLIVEIRA NETO e outros.

Em razões recursais (id. 16247567), a parte embargante sustenta, em síntese, que há erro material relativo às notas taquigráficas do r. acórdão em tela, pois fazem referência ao julgamento de um processo diverso (Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo).

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
NOVA TRANSPORTES LTDA
contra o r. acórdão de id. 15616058, que, à unanimidade de votos,
conheceu e negou provimento
ao recurso de agravo de instrumento por ela interposto

face de
NERIVALDO DE OLIVEIRA NETO e outros.

Em razões recursais (id. 16247567), a parte embargante sustenta, em síntese, que há erro material relativo às notas taquigráficas do r. acórdão em tela, pois fazem referência ao julgamento de um processo diverso (Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo).

Sem contrarrazões.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário “
erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão”
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvium, 2016. p. 1.590/1.592).

No caso dos autos, ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifico que há erro material a ser sanado.

Desta forma, verifica-se que o voto do acórdão embargado contém, na seção das notas taquigráficas, sob o título "VOTO - RETORNO DOS AUTOS", extensa fundamentação e conclusão relativas a um processo diverso, tratando de "REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO", questão sem qualquer pertinência com o Agravo de Instrumento nº 5003715-92.2025.8.08.0000.

Portanto, configurado o alegado erro material, o vício deve ser sanado para afastar do corpo do Acórdão o trecho estranho ao objeto da lide, a fim de preservar a regularidade formal do julgado.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para,
DAR-LHE PROVIMENTO, SEM EFEITOS INFRINGENTES
, apenas para sanar o erro material constante no Acórdão de ID 15616058.

É como voto.

*

V O T O S

O SR DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM:-

Voto no mesmo sentido.

*

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO :-

Voto no mesmo sentido.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
:
5003715-92.2025.8.08.0000

EMBARGANTE: NOVA TRANSPORTES LTDA.

EMBARGADO: NERIVALDO DE OLIVEIRA NETO e outros

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos por
NOVA TRANSPORTES LTDA

contra o r. acórdão de id. 15616058, que, à unanimidade de votos,
conhe
ceu
e
negou

provimento
ao recurso de agravo de instrumento por ela interposto

face de

NERIVALDO DE OLIVEIRA NETO e outros.

Em razões recursais (id. 16247567), a parte embargante sustenta, em síntese, que há erro material relativo às notas taquigráficas do r. acórdão em tela, pois fazem referência ao julgamento de um processo diverso (Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo).

Sem contrarrazões.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário “
e
rro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão”
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvium, 2016. p. 1.590/1.592).

No caso dos autos, ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifico que há erro material a ser sanado.

Desta forma, verifica-se que o voto do acórdão embargado contém, na seção das notas taquigráficas, sob o título "VOTO - RETORNO DOS AUTOS", extensa fundamentação e conclusão relativas a um processo diverso, tratando de "REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO", questão sem qualquer pertinência com o Agravo de Instrumento nº 5003715-92.2025.8.08.0000.

Portanto, configurado o alegado erro material, o vício deve ser sanado para afastar do corpo do Acórdão o trecho estranho ao objeto da lide, a fim de preservar a regularidade formal do julgado.

Por todo o exposto,
CONHEÇO

do recurso para,
DAR
-
LHE
PROVIMENTO,
SEM EFEITOS INFRINGENTES
, apenas para sanar o erro material constante no Acórdão de ID 15616058.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)